Tribunal: TJES
Processo: 5010831-57.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
CONVERSÃO DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO EM ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo redação do art. 181, § 1°, “a”, da LEP, cabe a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, quando o réu não for encontrado em local incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital.

2. Conforme jurisprudência do STJ, é ônus do condenado manter seu endereço atualizado. Precedentes.

3. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010831-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE DA VITORIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
– CONVERSÃO DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – ÔNUS DO EXECUTADO EM ATUALIZAR SEU ENDEREÇO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo redação do art. 181, § 1°, “a”, da LEP, cabe a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, quando o réu não for encontrado em local incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital.

2. Conforme jurisprudência do STJ é ônus do condenado manter seu endereço atualizado.

3. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5010831-57.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010831-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução tempestivamente interposto pela defesa de
ANDRE DA VITORIA
, contra a Decisão da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou o regime aberto para o cumprimento de pena.

A douta Defesa sustenta, em síntese, que o oficial de justiça não exarou todas as possibilidades possíveis para intimar o agravante, gerando assim violação ao princípio da ampla defesa.

Deste modo, requer a revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de novas diligências para notificação do recorrente, pugnando pela expedição de novo mandado de intimação.

Pois bem.

Conforme o art. 181, § 1°, “a”, da LEP, a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade, quando o condenado não for encontrado em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação editalícia.

O argumento da combativa defesa, de que o oficial de justiça não esgotou todas as diligências para a intimação do reeducando, não merece prosperar, visto que é ônus do executado manter o seu endereço atualizado, não cabendo ao juízo garimpar eventuais endereços do condenado. Não caracterizando assim violação ao princípio da ampla defesa. (AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.), (AgRg no HC n. 673.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Adonias Zam.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de execução criminal interposto, confirmando integralmente os termos da r. decisão guerreada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.